Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A constituição em mora se dá pelo envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço informado no contrato de financiamento, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

2. Ausente nos autos comprovante de que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, e não havendo previsão legal de notificação por meio eletrônico para a constituição do devedor em mora,correta a sentença que extingue o processo por falta de pressuposto de constituição válida do processo.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.